Tribunal: TJDFT
Processo: 0721477-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo previsto no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o juiz, a seu critério, poderá inverter o ônus da prova quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando constatada sua hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências.
2. Em se tratando de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, consistindo a controvérsia em aferir a autenticidade de assinatura em nome do consumidor aposta em contrato, cumprirá à fornecedora o ônus de provar a regularidade da contratação. Tema 1.061, STJ.
3. Em consequência, nos termos do art. 419, inciso II, do CPC, o custeio da prova pericial grafotécnica deverá ser atribuído à parte responsável pela produção da prova documental, no caso, a fornecedora. Precedentes do TJDFT.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.